Tribunal: TJMT
Processo: 0007307-79.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007307-79.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEILTON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 206.937.451-34 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), DIORACI PAS (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO - FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DOS CREDORES COM PENHORA E GRAVAMES ANTERIORES - TESE SUSTENTADA PELO DEVEDOR NÃO PRETERIDO – DEFESA DE DIREITO ALHEIO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, a adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual se atribui a propriedade ou a posse de bens do devedor ao credor. Assim, de acordo com o artigo 876, do CPC, é lícito ao Exequente, requerer a adjudicação do bem penhorado em preço não inferior ao da avaliação.

Ainda que seja necessária a cientificação dos credores com penhoras anteriores dando-lhes conhecimento dos atos expropriatórios, não compete ao Executado pleitear a nulidade ou ineficácia do ato, vez que estaria atuando em defesa de direito alheio, ao arrepio do que estatui artigo 18, do CPC.

No caso, tendo em vista que o Apelante é cessionário dos direitos hereditários da herdeira do Espólio Executado, conclui-se que não tem interesse de agir para pleitear a anulação da adjudicação, se não foi ele o credor não cientificado e sim terceiros que não fazem parte da relação processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adeilton Santos de Almeida,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de
Diorací Pas
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista o Recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformado, o Apelante sustenta sua legitimidade para propor a demanda anulatória, na qualidade de terceiro interessado, eis que
é procurador e cessionário dos direitos hereditários da herdeira Adriana Aparecida Fernandez da Cruz, filha do falecido José Aparecido da Cruz.

Assevera que não foram observados os requisitos legais para a homologação da adjudicação, já que
não foi observada a ordem de preferência, pois havia registro de penhora anterior ao do Apelado/Exequente.

Reforça que antes do registro da constrição em nome do Recorrido/Exequente formalizado em 10/04/2008 (R-10/946), já constava na matrícula do imóvel a penhora em favor de Anízio Florêncio Vicente, feita em 20/02/2008 (R-9/946), referente ao processo n.o 79/2004 (Cód. 8618), em trâmite na Comarca de São José dos Quatro Marcos e ao Banco do Brasil.

Assevera, ainda, que havia também registro de hipoteca cedular de 1.o grau, de modo que a adjudicação só poderia ser formalizada após a intimação dos interessados no imóvel.

Sustenta que é nula a adjudicação de bem que já possua gravames anteriores, o que justifica a modificação da sentença.

Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ID. 24481070 e sustenta que a procuração outorgada ao Apelante, que lhe conferia poderes para representar a herdeira Adriana Aparecida Fernandez da Cruz foi revogada, o que afasta a sua legitimidade para propor a demanda.

Assevera que o Espólio do Sr. José Aparecido da Cruz (Executado), é representado por Inventariante, de modo que não há falar em legitimidade de terceiro interessado.

No mérito, rebate as razões do Apelo e pugna pelo desprovimento do Recurso.

O Recorrente foi intimado a manifestar sobre o documento novo apresentado pelo Recorrido, ocasião em que impugnou a Escritura Pública de Revogação de Mandato anexada ao ID. 24481072, ao fundamento de que não foi notificado da revogação, bem como que tal ato não extingue sua condição de cessionário dos direitos hereditários da herdeira Adriana Aparecida Fernandez da Cruz.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020